Tribunal: TJSP
Processo: 2183377-76.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC – Existência de omissão – Acolhimento da irresignação – Possibilidade:

– Devem ser acolhidos embargos de declaração quando há omissão no acórdão e preencherem os requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC, mas o acolhimento se dá sem modificação.

EMBARGO DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO SEM

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC – Existência de omissão – Acolhimento da irresignação – Possibilidade:

– Devem ser acolhidos embargos de declaração quando há omissão no acórdão e preencherem os requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC, mas o acolhimento se dá sem modificação.

EMBARGO DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2183377-76.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PHILIP MORRIS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é embargado MARIANA
DE OLIVEIRA MARTINS VEÍCULOS-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.661 --
Embargos de Declaração n. 2183377-76.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Philip Morris Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Embargada: Mariana de Oliveira Martins Veículos ME
Comarca: São Paulo 44a Vara Cível Foro Central

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC Existência
de omissão Acolhimento da irresignação Possibilidade:
Devem ser acolhidos embargos de declaração quando há omissão
no acórdão e preencherem os requisitos previstos no artigo 1.022,
incs. I, II e III, do CPC, mas o acolhimento se dá sem modificação.
EMBARGO
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDO
SEM
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão a fls. 44/48 que, por votação unânime, deu provimento em parte
ao agravo de instrumento interposto por Mariana de Oliveira Martins
Veículos ME contra Philip Morris Brasil Indústria e Comércio Ltda., tão
só para impedir a alienação do veículo, uma vez que a restrição de
transferência mostra-se adequada e suficiente.
A empresa embargante alega haver omissão no
acórdão, uma vez que não decidiu a respeito da ilegitimidade da autora,
ora embargada, que alegou quando da apresentação da contraminuta ao
recurso e não preenche os requisitos do artigo 674 do Código de Processo
Civil, além do que a embargante concordou com o cancelamento da
penhora, independentemente da arguição apresentada.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
É o relatório.
Razão assiste a empresa embargante quando
alega não ter o v. acórdão examinado a questão suscitada na
contraminuta ao recurso, embora tenha referência no relatório.
A questão referente a ilegitimidade por parte da
agravante, autora da ação de embargo de terceiro, não pode ser acolhida,
uma vez que na decisão agravada tal questão não está inclusa. E, como é
sabido, o recurso interposto está restrito apenas ao que foi decidido e, no
caso, o juízo a quo nada decidiu com relação a ilegitimidade da autora da
ação de embargo de terceiro.
Decidir essa questão é permitir também a
supressão de uma instância judicial, o que é incabível. De outra parte,
ainda que a ora embargante tenha anuído com o levantamento da
penhora, tal fato não estava abrangido na decisão agravada. Portanto, não
haveria como este Tribunal de Justiça dela conhecer.
Assim sendo, conhece-se dos embargos de
declaração oposto, suprindo, pois a omissão ocorrida, porém sem efeito
modificativo.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --